Tribunal: TJSP
Processo: 1026583-22.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória – Pedido de que as horas extras trabalhadas pelos Guardas Municipais de Campinas sejam calculadas com o divisor "180" e de que as diferenças pretéritas apuradas sejam pagas com os devidos reflexos – Cabimento – Inteligência da Lei Municipal no 12.986/2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de Campinas e dá outras

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Declaratória – Pedido de que as horas extras trabalhadas pelos Guardas Municipais de Campinas sejam calculadas com o divisor "180" e de que as diferenças pretéritas apuradas sejam pagas com os devidos reflexos – Cabimento – Inteligência da Lei Municipal no 12.986/2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de Campinas e dá outras providências – Possibilidade – Previsão específica de que a jornada máxima efetivamente trabalhada é de 180 horas mensais – Trabalho organizado em jornadas de 12x36, com folga de plantão a cada três plantões – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.